Tribunal: TJMT
Processo: 1019391-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019391-38.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (EMBARGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (EMBARGADO), GILMAR CURIONI - CPF: 016.183.668-23 (EMBARGANTE), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (EMBARGANTE), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (EMBARGANTE), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 078.969.447-66 (ADVOGADO), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE APENAS REDISCUTIR O RESULTADO DO JULGADO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O próprio revolvimento da multa, além de amparada na norma processual vigente, também encontra respaldo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, estendeu a possibilidade de revisão das
astreintes
, até mesmo em situações em que a multa já tenha sido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR CURIONI e REGINA ROSA DA SILVA CURIONI NAOIOSHI ISHIZAKI, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO e ERMES RUBIN PASQUALOTTO, para reduzir o valor da multa cominatória apurada, para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, os embargantes sem imputar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, defendem a manutenção da multa cominatória então apurada nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, em razão de não incidir, na hipótese, quaisquer dos vícios possíveis de sanação pela via dos aclaratórios.

Consoante relatado, a parte embargante empenha-se em reverter o resultado do Acórdão do recurso de agravo de instrumento, o qual reduziu o valor da multa cominatória R$ 2.482.814,68 (dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).

Nesse contexto, o acórdão embargado foi claro ao dispor que, ante o objeto da lide, que envolvia o cumprimento de um contrato de permuta, com baixa de hipoteca, o saldo contabilizado da multa deveria ser limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ademais, o próprio revolvimento da multa, além de amparada na norma processual vigente, também encontra respaldo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, estendeu a possibilidade de revisão das
astreintes
, até mesmo em situações em que a multa já tenha sido discutida.

Assim, como visto, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023